Tribunal: STF
Processo: Rcl 44757
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela empresa Gonçalves & Tortola S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), aplicou a tese firmada no tema 69 da repercussão geral, nos autos nº 5003768- 80.2013.4.04.7003. 
    2.  A reclamante narra haver interposto recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 4ª Região que deu provimento ao seu recurso de apelação, porém, com efeitos limitados a 31.12.2014, na ação em que pleiteia o reconhecimento do direito à exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS do montante arrecadado a título de ICMS. O referido recurso foi sobrestado pela sistemática da repercussão geral, pela vinculação ao tema 69 (RE 574.706, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Concluído o julgamento paradigma, os autos retornaram aquele órgão julgador, o qual, em juízo de retratação, proferiu acórdão assim ementado (doc.3, p. 427):
    “Ementa: TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. DO PIS E DA COFINS. TEMA 69 DO STF. LEIS 9.718/1998 E 12.973/2014. ALTERAÇÃO NORMATIVA NÃO JULGADA PELO STF. MUTAÇÃO DE ELEMENTO MATERIAL DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. LIMITES DA COISA JULGADA. RETRATAÇÃO. 
    1. Nos termos do enunciado do Tema 69 - STF, o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
    2. Declarado o direito à compensação, na forma prevista no art. 74 da Lei 9.430/96, observada a prescrição quinquenal e atualização dos créditos pela taxa SELIC (art. 39, §4º, da Lei 9.250/95 c/c o art. 73 da Lei 9.532/97).
    3. A tese jurídica advinda do julgamento do RE 574.706 não se aplica aos pagamentos efetuados sob a égide da Lei 12.973/2014, uma vez que o referido precedente tomou por base substrato normativo diverso ("caput" do art. 3º da Lei 9.718/98).
    4. A mutação normativa operada pela Lei 12.973/2014, tendo afetado um dos elementos essenciais da obrigação tributária, inaugurou uma nova relação jurídica, tomando por base de cálculo grandeza distinta da prevista na Lei 9.718/98.”
    3. No presente feito, alega má aplicação da tese firmada no tema 69 da repercussão geral (“O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”). Sustenta que o órgão reclamado realizou modulação não fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao limitar a incidência da tese aos fatos geradores ocorridos até a vigência da Lei nº 12.973/2014. 
    4.  É o relatório. Decido.
    5. A ausência de juntada de procuração da empresa reclamante outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que o advogado subscritor da inicial é o mesmo que representou a parte no processo de origem e que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade dessa reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual. 
    6. Dispenso as informações, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, bem como a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7. O Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser “esgotadas as instâncias ordinárias” (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    8. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    9. Observo que, em casos análogos ao presente, inicialmente afirmei a possibilidade de ajuizamento da reclamação. Interpretando o art. 1.041 do CPC (“Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º), concluí que a lei processual não imporia ao recorrente extraordinário originário o ônus de nova impugnação, via recurso, de acórdão proferido nos termos do art. 1.040, II, do CPC que mantém, ainda que parcialmente, decisão anterior contrária a tese firmada em sede de repercussão geral.
    10. Não obstante, a maioria dos membros do STF têm considerado a necessidade de interposição de novo recurso extraordinário, para que se configure o esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/15. Confiram-se: Rcl 37.019, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 36.587, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 33.035, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 33.031, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 32.674, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 30.899, Relª. Min.ª Rosa Weber. Nessa linha, em observância ao princípio da colegialidade, adiro à posição majoritária. 
    11. No caso dos autos, após o exercício do juízo de retratação pelo TRF da 4ª Região (art. 1.040, II, do CPC), a ora reclamante interpôs novo recurso extraordinário em face da decisão que teria aplicado somente em parte a tese firmada no tema 69 da repercussão geral. Isso não obstante, observo que, admitido, o segundo recurso foi encaminhado ao STF e distribuído ao então Presidente desta Corte, Min. Dias Toffoli (RE 1.277.687). Na ocasião, o Min. Presidente determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, após a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE 574.706, fossem observados os procedimentos da repercussão geral. Isto é, o caso chegou ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, de modo que, por essa razão, não tem cabimento a reclamação. Nas palavras da Min. Cármen Lúcia, a “reclamação, com fundamento em descumprimento de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral, é cabível apenas em situações nas quais o recurso extraordinário tenha tido seu seguimento negado com fundamento em aplicação da sistemática de repercussão geral, tenham sidos esgotadas as instâncias na origem e haja teratologia na aplicação do precedente”, o que não é o caso dos autos (Rcl 36.582). 
    12. Anoto, ademais, que a jurisprudência é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional direcionada, ainda que por via transversa, à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. Neste sentido: Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25.08.2006; Rcl 9.945-AgR. Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 9.893 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; entre outros.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    14. Em caso de interposição de recurso, deve a parte trazer o documento indicado no item 5 desta decisão, sob pena de não conhecimento.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator